Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA VERSUS JUÍZO DA 5A VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRAZO INDETERMINADO. VALOR DA CAUSA. ESTIMADO PARA UM ANO. SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. De acordo com a inicial a autora busca o provimento judicial para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento, por prazo indeterminado, enquanto perdurar a indicação médica, com custo anual estimado em R$ 559.680,00.
2. A lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2o, caput e §4o). Quanto ao valor da causa, este deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor (artigo 292, § 2o, do CPC), que, no presente caso, equivale ao custo de um ano do fornecimento do medicamento.
3. O valor de alçada no caso dos autos é superior àquele de competência do juizado.
4. O pedido formulado na presente hipótese ostenta nítida natureza ilíquida, o qual ditará a sentença, cuja aferição dependerá de liquidação, atraindo, por conseguinte, a incidência do preceptivo inserto no parágrafo único, do art. 38, da Lei no 9.099/95, de que “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”, no âmbito dos Juizados.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (SUSCITANTE).